Tribunal: TJSP
Processo: 1071065-29.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL ENTRE PRODUTORES E DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. Sentença que reconheceu a prescrição. Pretensão de reforma. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é da C. Seção de Direito Privado III, nos termos da Resolução no 623/2013, do C. Órgão Especial do TJSP, art. 5o, inc. III, item III.14.
RECURSO

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL ENTRE PRODUTORES E DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. Sentença que reconheceu a prescrição. Pretensão de reforma. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é da C. Seção de Direito Privado III, nos termos da Resolução no 623/2013, do C. Órgão Especial do TJSP, art. 5o, inc. III, item III.14.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA.